Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO. PROVA DIGITAÇÃO. VINCULAÇÃO. CONTROLE. LEGALIDADE.
1. Os atos administrativos detêm presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e produzem eficácia imediata. Esses atributos, no entanto, são passíveis de controle pelo Poder Judiciário.
2. O mérito administrativo ocorre quando a Administração Pública tem a prerrogativa de valorar situações fáticas, bem como formular juízos de conveniência e oportunidade em relação ao motivo e o objeto do ato administrativo no intuito de atender à finalidade pública.
3. O ato administrativo que utiliza metodologia para correção de prova diversa da constante no edital do Concurso Público viola o princípio da legalidade.
4. Apelação provida.